Tribunal: CARF
Processo: 13629.720658/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720658/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.299 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOEL PROCOPIO LAGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720658/2011-67
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720658/2011-67

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 16 a 20, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 8.006,02.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 05/06), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação
e, assim, o lançamento de ofício decorreu da glosa, por falta de comprovação, das
deduções de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Despesas
Médicas.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu por Edital da DRF/Coronel
Fabriciano/MG, afixado em 17/04/2012 e desafixado em 02/05/2012 (fls. 42).
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, em 21/10/2011, acompanhada dos
documentos de fls. 02 a 15, onde discordou integralmente da glosa das deduções e
alegou estar apresentando documentos comprobatórios.
Em observância ao disposto na Instrução Normativa RFB n.o 1.061, de 2010, que
alterou a Instrução Normativa RFB no 985, de 2009, a Seção de Fiscalização da
DRF/CFN/MG analisou as questões de fato constantes na manifestação do contribuinte
e, por meio do Despacho Decisório n.o 13/2013 (fls. 49), decidiu deferir a proposta de
manutenção parcial da exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.207,65 e
acréscimos legais, com base no Termo Circunstanciado de fls. 46/48, no qual constou,
em suma, que, da análise dos documentos apresentados pelo interessado, verificou-se
que ele comprovou o direito à dedução de despesas médicas no montante de R$
3.295,41 e não apresentou comprovante do valor que estaria obrigado a pagar a titulo de
pensão alimentícia, visto que a Escritura Pública de Conversão de Separação em
Divórcio Consensual não relaciona valores, apenas faz referência à pensão alimentícia
decidida por ocasião da separação, e que o comprovante de rendimentos emitido pela
empresa da qual o contribuinte é sócio não é suficiente para comprovar a obrigação de
pagamento da pensão.
O interessado foi cientificado desse Despacho Decisório, em 21/11/2013, por via postal
(fls. 55/57), e, em 04/12/2013, apresentou novo requerimento (fls. 60), onde informou
estar apresentando a sentença judicial que exibe o valor correspondente à pensão
alimentícia para Vanessa Nunes Pires e filhos Alexandre Pires Lage e Renata Nunes
Lage.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Somente é possível a dedução a título de pensão alimentícia de importâncias
comprovadamente pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cabe restabelecer a dedução de despesas médicas, conforme previsão legal e
comprovantes apresentados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720658/2011-67

a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 28.532,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), da seguinte forma:
Glosa..., por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 88/89):
Em sua DAA-IRPF/2009, o interessado deduziu o valor de R$ 28.532,00 a
título de pensão alimentícia judicial. Em sede de revisão de ofício do lançamento, a
autoridade lançadora manteve a glosa dessa dedução por ter constatado que os
documentos apresentados com a impugnação não eram suficientes para comprovar o
valor que o interessado estava obrigado a pagar a título de pensão alimentícia, em
decorrência de divórcio consensual.
Para comprovar a realização dos pagamentos o interessado apresentou apenas
um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRRF ano-calendário 2008,
emitido pela empresa Jova Decorações Ltda. (fls. 09), onde constou informação de
dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 28.532,00. Tendo em vista que o
interessado é sócio da citada empresa, como destacado pelo órgão local no Termo
Circunstanciado de fls. 46/47, não é possível reconhecer que tal documento é
suficiente para comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia aos filhos no
ano-calendário 2008.
Em consulta aos sistemas de informação da Receita Federal, verifica-se que o
valor em questão não foi informado em DIRF pela citada fonte pagadora e não guarda
correspondência com rendimentos declarados pelos beneficiários da pensão.
...
Assim, não havendo nos autos comprovação do efetivo pagamento da pensão
alimentícia aos beneficiários no ano em questão, não há justificativa para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia declarada.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720658/2011-67

A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela decisão de piso para a glosa foi
falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas com pensão alimentícia.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente, termos da separação judicial (e-
fls. 12/14 e 63/75).
Nesta oportunidade, junta comprovantes de depósitos (e-fls. 104/109), a fim de
comprovar o repasse destes valores.
Analisando a documentação apresentada, entendo que o interessado logra êxito
em comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução de pensão alimentícia judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.299 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720658/2011-67

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Original